Tribunal: CARF
Processo: 10166.738964/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.738964/2019-11
ACÓRDÃO
2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No
674.
A receita decorrente da venda de produção rural destinada ao exterior ,
por meio de empresa comercial exportadora, não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção. A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, através de empresa exportadora intermediária.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal,
destinadas às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico, não pode ser estendida ao SENAR, por se tratar de
contribuição de natureza distinta, e com destinação estranha ao interesse
geral da população.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir as contribuições previdenciárias (empresa e GILRAT),
lançadas sobre a comercialização da produção rural exportada, de forma direta ou indireta.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento realizado em 26/12/2019 de contribuições previdenciárias e
para outras entidades (SENAR), incidentes sobre a comercialização da produção rural no período
de 01/2016 a 12/2017. Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 27/40), o contribuinte teria
omitido parcela da receita bruta nas seguintes situações:
- Receita decorrente de exportação indireta por intermédio de empresa comercial
exportadora.
Em atendimento à intimação, datado de 16/12/2019, a empresa MAGGI esclareceu
que efetuou operações de exportação indireta e por meio de empresa comercial exportadora,
apresentando documentos de exportação solicitados por amostragem.
No entanto, a autoridade fiscal entendeu que a receita auferida não decorria de
exportação, na medida que era comercializada no mercado interno.
- Diferença entre o valor da comercialização da produção rural e da Base de cálculo
considerada pela empresa.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
3
A partir do dados extraídos das Notas Fiscais Eletrônicas de Saída, emitidas e
contabilizadas pelo sujeito passivo, verificou-se que os valores consolidados divergiam da base de
cálculo declarada pela empresa nas GFIPs.
Segundo narrado no relatório fiscal, a diferença entre o valor da Receita Bruta e o
valor da base de cálculo considerado pela empresa coincide com o valor do PIS/COFINS apurado
nas notas fiscais. Tais divergências foram discriminadas no ANEXO 03 do auto de infração (fls.
206/377).
Embora intimado para justificar a exclusão da contribuição para PIS/COFINS da
receita bruta, a empresa não teria apresentado os fundamentos legais das referidas exclusões.
Também foram identificadas notas fiscais que não constavam do demonstrativo de
apuração da contribuição previdenciária apresentado pela empresa. Tais documentos foram
considerados na apuração do auto de infração (ANEXO 04 de fls. 378).
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 03/02/2020 foi juntada impugnação ao lançamento com as alegações
sintetizadas adiante:
 A inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR e FUNRURAL incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural própria;
 Discorda dos valores das bases de cálculo do lançamento. Que teriam sido
apuradas com base em planilhas confeccionadas pela fiscalização. Que não
teriam sido analisados os documentos fiscais do contribuinte;
 Alega inconstitucionalidade e ilegalidade na inclusão do PIS/COFIN na base
de cálculo das contribuições lançadas;
 Contesta a aplicação da multa de ofício por entender que não praticou ato
ilícito. Alega, também, o caráter confiscatório da multa lançada.
Em 26/03/2024 a Impugnação foi julgada improcedente pela 32a TURMA/DRJ08
através do Acórdão 108-042.386, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
ASPECTOS ATINENTES ÀS APURAÇÕES FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO.
Em vista disto, a fiscalização, de fato, adotou, as informações prestadas pelo
contribuinte em suas planilhas, após verificação da sua compatibilidade com as
informações constantes da ECF e do SPED, obviamente. Desta fato, isto é,
havendo a conferência das operações informadas pelo contribuinte, em harmonia
com os eventos registrados na ECD e no SPED, torna-se absolutamente
dispensável que a fiscalização junte aos autos um emaranhado de notas fiscais e
registros de operações, uma vez que, como deflui dos autos, o lançamento se
fundamenta em procedimentos específicos adotados pelo contribuinte quanto a
aspectos pontuais de cada contexto de incidência, de forma a não ser razoável
exigir-se uma instrução sobremaneira improfícua na espécie.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
4
Diante do exposto, torna-se dispensável a juntada de registros contábeis e
documentos fiscais quando a fiscalização reconhece validade às informações
prestadas pelo próprio contribuinte em planilhas, constatando o fato gerador a
partir de entendimento peculiar a cada contexto de direito.
................................................................................................................................
Ocorre, contudo, que a praxe de lançamento tributário para fins de alocação das
receitas tributárias no SIEF se dá pelo estabelecimento matriz, daí advindo que a à
fiscalização incumbe apurar os valores devidos em todos os CNPJ vinculados à
empresa e lançá-los de forma consolidada no estabelecimento matriz. Assim, os
valores tidos como não declarados, e lançados no CNPJ matriz, não
necessariamente forma objeto de omissão de declaração perante este CNPJ, mas
dele ou de uma filial, ou várias filiais. Portanto, os valores constantes do
lançamento (Demonstrativo de Apuração), abrangem a totalidade dos fatos
geradores omitidos, a ser esmiuçado pelos Anexos 02, 03 e 04.
...............................................................................................................................
Diante das telas e planilhas descritivas acima colacionadas, não há inconsistência
alguma no lançamento, mas, apenas, um erro de interpretação do contribuinte no
que tange aos Demonstrativos de Apuração dos Autos de Infração.
Pelos argumentos acima apresentados, nego acolhida às teses de nulidade dos
Autos de Infração.
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Este entendimento encontra-se pacificado há muito no âmbito da Administração
Fazendária, contando com vários pronunciamentos do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF, e, especificamente, a Súmula CARF n° 02, aplicável por
simetria às Delegacias Regionais de Julgamento – DRJ: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Por fim,
ressalte-se que o Decreto n£' 70.235/72 é também expresso no sentido da
impossibilidade em comento, ao prescrever, em seu art. 26-A, que: “No âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. ” Assim, não se mostrando possível o
reconhecimento das in constitucionalidades e ilegalidades pretendidas pelo
contribuinte, resta prejudicada a análise de toda a argumentação tecida com este
fim nos instrumentos de impugnação (integração do PIS/COFINS na base de
cálculo, caráter confiscatório da multa de ofício, inconstitucionalidade da
Instrução Normativa RF13 no 971/2009).
DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA.
É cediço que a Instrução Normativa RF13 no 971/2009 foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 2.110, de 17/10/2022, que dispôs:
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
5
Art. 148. As contribuições sociais previdenciárias de que trata este Capítulo
não incidem sobre as receitas decorrentes de exportação. (Constituição
Federal, art. 149, § 2o, inciso I; e STF, ADI no 4.735/DF, de 2020)
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao
Senar, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
O novel entendimento administrativo-normativa tem por fundamento o
entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF acerca da questão no âmbito da
ADI no 4.735/DF, de 2020, reconhecendo a aplicação da imunidade à exportação
indireta feita por agroindústria.
..................................................................................................................................
Ocorre, contudo, que não há ato da PGFN expresso e específico autorizativo
quanto à aplicação retroativa do entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF
em relação aos fatos geradores abrangidos pela vigência da IN RFB n° 971/2009.
Dispõe a Lei n° 10.522/2002:
.............................................................................................................................
Portanto, em que pese o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a
questão da exportação indireta, a situação tratada refere-se exclusivamente à
agroindústria, não havendo ato da PGFN que autorize a ampliação do
entendimento a outros contribuintes, como é o caso do produtor rural pessoa
jurídica, como é o caso do contribuinte. No mesmo sentido, confira-se a Solução
de Consulta COSIT no 196, de 29/08/2023:
Em razão do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
no 4.735/DF e no RE no 759.244/SP, este em sede de repercussão geral, a
imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição,
alcança inclusive a contribuição previdenciária de que trata o art. 22-A da
Lei no 8.212, de 1991, relativamente às exportações da agroindústria, ainda
que realizadas por intermédio de empresa comercial exportadora ou
trading company.
Nada obstante, por se tratar de hipótese distinta, que não foi apreciada
pela Corte, tal entendimento não se aplica à contribuição previdenciária
incidente, nos termos do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, sobre a
comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, no
mercado interno, destinada a empresa cerealista, ainda que esta venha a
realizar exportação indireta ulterior através de empresa comercial
exportadora ou trading company.
Diante disto, mantenho o lançamento das contribuições relativas às receitas
decorrentes de exportações indiretas.
DA INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
6
O contribuinte pretende ver reconhecido seu direito a excluir, da base de cálculo
das contribuições incidentes sobre a comercialização, pelo produtor rural pessoa
jurídica, o valor do PIS e da COFINS. Alega que deve ser aplicada a mesma lógica
adotada para fins de exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ora, o entendimento é absolutamente equivocado e encontra óbice manifesto de
aplicação pois configura o emprego de medida de equidade para fins de
afastamento de exigência tributária, o que, sequer em tese, é admitido à luz do
Código Tributário Nacional - CTN.
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
O contribuinte alega que não houve má-fé ou fraude fiscal a ensejar a aplicação
da multa de ofício. Com efeito, em nenhum momento a fiscalização afirmou tais
fatos. Ao contrário, a fiscalização afirma textualmente a aplicação da multa de
ofício no percentual básico de 75%, sem cogitar da ocorrência de circunstâncias
qualificadoras ou majorantes. Assim, a alegação do contribuinte não encontra
respaldo nos elementos dos autos, uma vez que somente foi aplicada a
penalidade em seu percentual básico.
Diante do exposto, conheço dos instrumentos de impugnação, e, no mérito, nego-
lhes provimento, mantendo integralmente os créditos tributários constituídos
pelos Autos de Infração.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/05/2024 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, reproduzindo as mesmas alegações trazidas na peça impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1- Da discordância em relação aos valores das bases de cálculo do lançamento.
Nos itens II.1 e II.2 da peça recursal, a Recorrente alega que os valores lançados não
teriam sido apurados com base nos documentos contábeis e fiscais, mas em planilhas gerenciais,
que não constituem prova no processo administrativo fiscal. Que caberia à Fiscalização, analisar
todos os fatos informados e empreender todas e quaisquer diligências que reputasse necessárias
para fins de verificação do cumprimento da obrigação tributária.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
7
O Recorrente alega que o lançamento teria sido realizado de forma confusa,
prejudicando o direito de defesa. Reproduz os argumentos já enfrentados na decisão 1a instância,
anexando imagens do auto de infração que demonstrariam a utilização de valores diferentes de
Base de Cálculo para o mesmo mês.
Embora entenda que o relatório fiscal poderia ter discriminado de forma mais clara,
o lançamento, baseado em três ocorrências distintas, não vislumbro cerceamento ao direito de
defesa. As informações constantes nas planilhas dos anexos I a IV permitem, em conjunto com às
apresentadas no auto infração, identificar a base de cálculo e os fundamentos dos valores
lançados.
Analisando o acórdão recorrido, constata-se que a decisão foi clara no sentido de
esclarecer que as supostas incoerências alegadas não possuem fundamento, revelando-se mero
erro de interpretação do contribuinte no que tange aos demonstrativos de apuração dos autos de
infração.
Ademais, o Recorrente não apresentou planilhas discriminativas, documentos
fiscais, ou quaisquer outros documentos, suficientes para desconstituir os fatos que
fundamentaram o lançamento. Portanto não acato as alegações, relativas a tal matéria.
2 -Da imunidade das receitas de exportação direta e indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
O Recorrente alega que a autoridade fiscal desconsiderou o fato de que a produção
rural vendida se destinava ao mercado externo, embora a comercialização tenha se dado de forma
indireta, por intermédios de empresa comercial exportadora. Que não caberia a aplicação do
disposto no art. 170, § 1o, da IN 971/2009, diante da regra constitucional de imunidade na
exportação.
Quanto ao alcance da imunidade sobre a receita de exportação indireta, cabe razão
à recorrente. Trata-se de matéria já decidida pelo STF, no Tema 674, que reconheceu em sede de
repercussão geral, que a norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas
por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.
A autoridade julgadora de 1a instância utilizou como um dos fundamentos para
negar provimento à impugnação a interpretação restritiva à decisão do STF no tema 674.
Considera que tal decisão só abrangeria as agroindústrias, não podendo beneficiar a Recorrente,
na condição de produtor rural pessoa jurídica. Discordamos de tal entendimento, tendo em vista
que a agroindústria não deixa de ser um produtor rural pessoa jurídica, que industrializa parte de
sua produção. Além do mais, é preciso que se compreenda a natureza objetiva da imunidade, na
medida que não deve ser vinculada ao contribuinte, mas sim ao bem quando exportado. Portanto
não deve existir diferenciação entre agroindústria e produtor rural pessoa jurídica para fins de
imunidade.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
8
As decisões recentes deste Conselho confirmam o entendimento já manifestado
pelo STF no Tema 674:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
EXPORTAÇÃO VIA TERCEIROS. IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. STF - RE No 759.244/SP.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
(Acórdão no 9202-009.682, de 23/08/2021, relatora Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING
COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF. A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de
“trading companies”, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. (Acórdão no
2201-010.152, de 01/02/203, relatora Débora Fófano dos Santos).
RECEITAS
DECORRENTES
DE
OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão
geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
(Acórdão 2201-011.892, de 05/09/2024, relator Thiago Álvares Feital).
EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO
GERAL No 674 A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária. (Acórdão no 2401-011.525, de 17/01/2024, relator Guilherme Paes
de Barros Geraldi).
Portanto acato parcialmente a alegação, no sentido de excluir da base de cálculo do
lançamento os valores lançados decorrentes de receita de exportação direta ou indireta.
Quanto à contribuição para o SENAR, a questão remete a discussão se tal
contribuição teria natureza jurídica de contribuições social, para fins de benefício da imunidade
prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal.
Apesar do caráter compulsório, e de serem arrecadadas pela união, as
contribuições para outras entidades (Sistema S e SENAR) se destinam a instituições próprias, que
administram os recursos arrecadados conforme seus objetivos institucionais. Portanto não se
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
9
confundem com as contribuições sociais , destinadas a financiar serviços públicos em caráter
geral, como a seguridade social. Esse tem sido o entendimento majoritário neste Conselho,
conforme se verifica nas ementas de decisões transcritas:
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas. (Acórdão no 2001-006.850, de
22/05/2024, relator Wilsom de Moraes Filho)
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA DE INTERESSE DE CATEGORIA
PROFISSIONAL OU ECONÔMICA.RECEITA DECORRENTE DA EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE.NÃO APLICAÇÃO Sendo a natureza jurídica da Contribuição ao
SENAR distinta da contribuição social geral e de intervenção no domínio
econômico a receita decorrente de exportação não está albergada pela imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988. (Acórdão no 2402-
012.542,de 05/03/204, relator Gregório Rechmann Junior)
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas. ( Acórdão no 2401-011.738, de
07/03/2024, relator Guilherme Paes de Barros Geraldi).
Assim, com base nos argumentos narrados, mantenho o lançamento das
contribuições para o SENAR.
3 - Da Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Inclusão do PIS/COFINS na Base de
Cálculo das Contribuições
Alega, o Recorrente, que o PIS e a COFINS não podem compor a base de cálculo das
Contribuições ora impugnadas por se tratar de receitas de terceiros (União Federal), que não
podem ser equiparadas à receita própria que ingressam de forma positiva e efetiva no seu
patrimônio. Que incluir o PIS/COFINS na base de cálculo das Contribuições seria vício insanável de
inconstitucionalidade, por afronta diretamente à alínea “b”, inciso I, do art. 195, da CF.
Ocorre que não existe previsão normativa para a exclusão dos referidos tributos da
receita bruta apurada com base nas notas fiscais.
Quanto à suposta inconstitucionalidade na inclusão do PIS/COFINS na base de
cálculo da receita bruta, não cabe a este órgão julgador enfrentar tal matéria, como prevê a
Súmula CARF no 2, adiante transcrita:
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.963 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738964/2019-11
10
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não se verificou alguma das hipóteses previstas no Parágrafo único, art. 98
do Regulamento Interno do CARF - RICARF, que permitissem o afastamento da norma legal.
Portanto, com base nos argumentos descritos, combinados com aqueles já manifestados na
decisão recorrida, não há como acatar tal alegação.
4 – Aplicação da Multa de Ofício.
A multa de ofício aplicada pelo Fisco no percentual de 75% é expressamente
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Quanto à discussão de possível inconstitucionalidade da norma citada por eventual caráter
confiscatório, não cabe ao julgador administrativo enfrentar tal matéria, como preconizado na
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Portanto não pode ser acatada a alegação de caráter confiscatório na aplicação da
multa de ofício no percentual de 75%, devendo ser mantida tal penalidade.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo
as contribuições previdenciárias (empresa e GILRAT), lançadas sobre a comercialização da
produção rural exportada, de forma direta ou indireta.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1425
DF CARF MF
Original